Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733708-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE SOBRADINHO AGRAVADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Consulta eletrônica ao feito de origem evidencia que o Agravado PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA é assistido juridicamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação de resposta ao presente recurso. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator